Tribunal: TCU
Processo: 017.135/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16558/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.135/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Evandro Ferreira Passos (XXX.455.706-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Sr. Evandro Ferreira Passos (CPF: XXX.455.706-XX).